Tribunal: TJMT
Processo: 0001302-60.2008.8.11.0080
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001302-60.2008.8.11.0080
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NELSON ZIESMANN - CPF: 332.121.470-91 (EMBARGANTE), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), GILBERTO JACOB - CPF: 608.999.219-49 (ADVOGADO), GESSI ALICE ZIESMANN - CPF: 614.163.040-53 (EMBARGANTE), RENELDO RACHO - CPF: 029.716.230-68 (EMBARGADO), ARICILDA MARTINS RACHO (EMBARGADO), MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 08.496.849/0001-00 (EMBARGADO), JULIANO CARGNELUTI PIT - CPF: 841.727.621-15 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0017-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (EMBARGANTE), FABIOLA COLLACHITI MORETO - CPF: 276.001.638-29 (ADVOGADO), GESSI ALICE ZIESMANN - CPF: 614.163.040-53 (EMBARGADO), GILBERTO JACOB - CPF: 608.999.219-49 (ADVOGADO), NELSON ZIESMANN - CPF: 332.121.470-91 (EMBARGADO), ARICILDA MARTINS RACHO (EMBARGANTE), JULIANO CARGNELUTI PIT - CPF: 841.727.621-15 (ADVOGADO), MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 08.496.849/0001-00 (EMBARGANTE), RENELDO RACHO - CPF: 029.716.230-68 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE STANISZEWSKI - CPF: 007.494.179-86 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0017-60 (EMBARGADO), ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), VARNO VENTZ (TERCEIRO INTERESSADO), DELMAR HERMANN (TERCEIRO INTERESSADO), ARICILDA MARTINS RACHO - CPF: 927.988.610-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NAS AÇÕES DE USUCAPIÃO – CITAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS – POLO PASSIVO DA LIDE INCOMPLETO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NELSON ZIESMANN e Outra, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o segundo apelo nos autos de no 0001302-60.2008.8.11.0080, determinando o retorno dos autos à origem, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO NAS AÇÕES DE USUCAPIÃO – CITAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS – POLO PASSIVO DA LIDE INCOMPLETO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO – 2o APELO - CONHECIDO E PROVIDO - 1o APELO PREJUDICADO. É obrigatória a citação na ação de usucapião daquele em cujo nome estiver registrado o imóvel bem como dos confinantes. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário acarreta nulidade, arguível, inclusive, de ofício, eis que matéria de ordem pública.”
(Id. 231926673).

Em suas razões, de Id. 233486693, as partes embargantes, em síntese, sustentam que o
decisum
prolatado e ora embargado foi contraditório, omisso e obscuro.

Asseveram a ocorrência de omissão, sob o fundamento de que não houve a apreciação quanto à aplicabilidade do litisconsórcio passivo necessário apenas em relação ao Lote 42, ou se em relação ao Lote 40.

Argumenta a existência de contradição referente à extensão da nulidade processual, ao argumento de que eventual nulidade processual só pode atingir os atos posteriores à aquisição do imóvel pela embargada Agro Amazônia, ou seja, após 13/05/2016, porém, que o acórdão determinou a anulação de todo o processo, com a emenda da inicial.

Afirma existir obscuridade, quanto ao procedimento a ser adotado após o retorno dos autos à origem, ao argumento de que se mostra impossível a emenda à inicial para incluir parte que não era proprietária do imóvel à época do ajuizamento da ação (09/02/2008) e a aparente divergência entre a fundamentação do acórdão e o dispositivo.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para que sejam sanadas a contradição, omissão e obscuridade, a fim de que sejam providos os seus pleitos.

Contrarrazões de Id. 235672192, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Levando-se em conta as razões ofertadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Não obstante a alegação de omissão, sob o fundamento de que não houve a apreciação quanto à aplicabilidade do litisconsórcio passivo necessário apenas em relação ao Lote 42, verifica-se que a inicial de usucapião se refere aos Lotes 42 e 40, de modo que em razão da anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para a devida instrução, caberá aos autores, ora embargantes, delimitar na emenda a inicial a sua pretensão de acordo com a legitimidade para cada Lote, não havendo como decotar a sentença para o aproveitamento de apenas um lote, como pretendem.

No mesmo sentido, não há se falar em contradição referente à extensão da nulidade processual, ao argumento de que eventual nulidade processual só pode atingir os atos posteriores à aquisição do imóvel pela embargada Agro Amazônia (13/05/2016), já que, consoante consignado no
decisum
que ora se embarga,
“a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes”
.

Quanto à alegação de existência de obscuridade, ao argumento de que se mostra impossível a emenda à inicial para incluir parte que não era proprietária do imóvel à época do ajuizamento da ação (09/02/2008) e a aparente divergência entre a fundamentação do acórdão e o dispositivo, entendo que melhor sorte não assiste aos embargantes, vez que o acórdão é de clareza solar quanto a necessidade de emenda da inicial, ao passo que o dispositivo deixa claro quanto a necessidade de regular instrução do feito, a qual obviamente somente se dará após a emenda da inicial e citação do réu, sem a qual, nos termos já expostos alhures, é condição para a eficácia da sentença.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

O recurso da 2a apelante AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S.A. comporta provimento.

É assim porque, a Ação de Usucapião Extraordinário seguiu seu trâmite regular e, às vésperas da sentença, o Douto Juízo de primeiro grau, por meio da r. decisão de ID. 102042863, determinou que o Registrador do 1o Ofício da Comarca de Querência fosse oficiado para prestar informações sobre a viabilidade registral do imóvel, opondo, se o caso, eventual resistência o pedido.

Em decorrência disso, adveio aos autos a manifestação do ilustre Registrador de Imóveis (ID. 104602562), o qual, dentre outras informações, consignou que o Lote 42, de matrícula no. 1.407, em 13 de maio de 2016, havia sido transmitido à ora Apelante, Agro Amazônia, pela Apelada, MS Comércio e Representação de Produtos Agropecuários Ltda., por meio de uma “dação em pagamento”, sendo àquela, portanto, a atual proprietária do imóvel.

Diante disto, o D. Juízo determinou a intimação da ora Apelante, Agro Amazônia, para apresentar manifestação nos autos, na medida em que, como observado, seria a atual proprietária do lote e não havia participado do processo, haja vista as informações destacadas pelo Cartório do 1o Ofício de Querência/MT (ID. 124087420).

À ocasião, a empresa Apelante, Agro Amazônia, manifestou-se nos autos, demonstrando, em apertada síntese:a (i) nulidade do presente feito em decorrência do desrespeito a formação do litisconsórcio necessário; (ii) a ausência de comprovação do preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da usucapião; (iii) a ausência de qualquer construção ou edificação no local; a (iv) a comprovação de recolhimento de tributos que recaem sobre o imóvel; bem como (v) pugnando pela concessão de prazo suplementar para juntada de outros documentos que, além dos colacionados à ocasião, comprovassem suas demais afirmações (ID no. 133356168).

Contudo, a despeito as alegações e pedidos deduzidos, o D. Juízo de piso achou por bem prolatar r. sentença, julgando tanto a presente “Ação de Usucapião Extraordinário”, bem como a “Ação Reivindicatória” conexa a essa, por meio da qual, em apertada síntese, julgou procedente o pedido de usucapião e improcedente os pedidos deduzidos na reivindicatória.

Na sentença, o douto Julgador singular se manifestou:

(...)

a interveniente AGRO AMAZÔNIA compareceu aos autos e se limitou a alegar nulidade e determinação de emenda da inicial para sua inclusão no polo passivo, não juntando qualquer comprovação documental ou pedido especificado de produção probatória a respeito de sua posse sobre a área ou algum obstáculo à posse já exercida todos esses anos pelas partes NELSON e GESSI.

Ao que parece, a parte MS COMÉRCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, com receio de que sofreria julgamento desfavorável ao seu pleito reivindicatório e aproveitando-se da titularidade formal sobre o imóvel, promoveu a alienação do lote para a interveniente AGRO AMAZONIA.

Cabe salientar que a ação de usucapião tramita desde 2008 e bastaria a AGRO AMAZONIA promover uma simples consulta processual no sítio eletrônico do TJMT do nome da alienante para verificar os processos em andamento. Sendo assim, resta à AGRO AMAZONIA os direitos que resultam da evicção contra a alienante, porquanto, à espécie, já transcorreu integralmente o prazo prescricional da aquisição originária da propriedade pelas partes NELSON e GESSI. (...)

Consoante se depreende dos autos, a empresa Apelante, Agro Amazônia, não foi incluída no polo passivo da presente demanda
à ocasião da propositura da lide
, adentrando ao feito, tão somente, às vésperas da prolação da r. sentença, por ter o Registrador do Cartório de Registro de Imóveis de Querência/MT ter reportado ao D. Juízo singular que o imóvel objeto da presente “Ação de Usucapião Extraordinária” seria, desde 2016, de titularidade da aludida empresa, conforme matrícula acostada ao feito sob o ID no.133356190.

Confira-se, abaixo, a posição do Ilmo. Sr. Registrador, bem como trecho da matrícula no. 1.407, acima mencionada:

Desse modo, tem-se que, no presente caso, em relação a Apelante, Agro Amazônia, se trata de litisconsórcio passivo necessário, tanto por disposição de lei quanto pela natureza da relação jurídica controvertida, já que a eficácia da sentença depende da citação de todos que devam ser litisconsortes, consoante disposição expressa do artigo 114 do Código de Processo Civil, n verbis:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo.

Da leitura da matrícula do imóvel em discussão (Lote 42 - Matrícula no. 1.407 do CRI de Querência/MT), verifica-se que quando a ora Apelante se tornou proprietária do Lote 42, este estava completamente livre e desembaraçado de qualquer ônus ou ação, inexistindo na matrícula qualquer menção à existência da presente ação ou de qualquer outro impeditivo.

Cumpre esclarecer que, ao contrário do que constou da r. sentença, não era obrigação da empresa Apelante, Agro Amazônia, perseguir e eventual existência de demanda judicial sobre o imóvel em questão, mas, sim, às demais Partes integrantes da lide em promover o competente averbamento da existência da demanda nos autos, a fim de viabilizar que os demais terceiros de boa-fé tivessem dela conhecimento.

Assim, a presente ação transcorreu sem que a Apelante, Agro Amazônia, participasse da lide e de todas suas fases,
mormente, da produção de provas deste feito
, configurando nulidade insanável e tornando manifesta a necessidade de anulação da r. sentença proferida.

E, conforme exposto acima, ocorre litisconsórcio passivo necessário nas ações de usucapião, devendo haver a citação dos proprietários e confiantes do imóvel, sendo, portanto, necessário reconhecer a nulidade de todo o processado a partir daí.

Frisa-se que não se desconhece a possibilidade dada pelo CPC da citação por edital dos proprietários quando desconhecidos; porém, não há qualquer consignação na exordial quanto a qualquer impossibilidade de localização deles (dos proprietários do imóvel usucapiendo).

Logo, deve ser anulado todo o processado, devendo ser determinada a emenda da inicial para que os autores/apelados incluam os proprietários do imóvel no polo passivo da ação, com o regular trâmite a partir daí, restando prejudicadas as demais preliminares e questões de mérito arguidas nas razões e contrarrazões da apelação. [...].”

Portanto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois as matérias apresentadas em grau de recurso foram apreciadas na oportunidade, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Aliás, para importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

Quanto ao prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que também não se verifica.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024